Tribunal: TJES
Processo: 0025061-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025061-59.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao reformar a sentença, reconheceu a ilegalidade da cobrança de taxa de fiscalização pelo Município para licenciamento ambiental de Estações de Rádio Base (ERBs). A embargante alega omissão do julgado quanto à declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 574/2011 e quanto ao pedido para compelir o órgão ambiental estadual (IEMA) a revogar os atos de invalidação das licenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso por não se pronunciar expressamente sobre a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 574/2011; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pleito para que o IEMA fosse compelido a revogar as invalidações e negativas de renovação das licenças das Estações de Rádio Base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito da causa ou para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

A anulação do auto de infração por invasão da competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, CF/1988) para legislar sobre telecomunicações não implica a necessária declaração de inconstitucionalidade do decreto municipal que fundamentou o ato, sobretudo quando a norma trata de fiscalização ambiental de forma genérica e o vício reside na aplicação específica ao caso concreto.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 919 de Repercussão Geral, a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, não competindo aos municípios instituir a referida taxa.

A fundamentação do julgado (ratio decidendi), ao afastar a competência municipal para a exigência fiscalizatória, estende-se, por decorrência lógica, aos atos do órgão estadual que nela se basearam, o que torna desnecessário provimento jurisdicional expresso nesse sentido e afasta a alegação de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão no julgado quando a matéria é resolvida de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pela parte, sendo o vício caracterizado apenas pela ausência de apreciação de ponto relevante para o deslinde da controvérsia.

A anulação de ato administrativo por invasão de competência privativa da União não exige a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal que lhe deu suporte, se a ilegalidade decorre da aplicação da norma ao caso concreto e não de um vício intrínseco de inconstitucionalidade.

A fundamentação adotada em uma decisão judicial, por decorrência lógico-jurídica, abrange as questões que dela dependem, ainda que não expressamente mencionadas no dispositivo do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV, 23, VI, e 225, § 1º, IV; CPC, art. 1.022, II; Lei nº 9.472/1997, arts. 74 e 162; Lei nº 13.116/2015, arts. 7º e 9º; Decreto Municipal nº 574/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594/SP (Tema nº 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CLARO S.A.
em face do v. acórdão (ID 8516758) proferido por esta Colenda 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente em parte a "
ação inibitória c/c anulatória de atos administrativos
", reconhecendo a ilegalidade da cobrança de taxa de fiscalização pelo Município de Viana para a obtenção de licenciamento ambiental de Estações de Rádio Base (ERBs).

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de vício de
omissão
(art. 1.022, II, do CPC), por dois motivos:
(i)
por não ter se pronunciado expressamente sobre o pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 574/2011, que fundamentou a exigência fiscalizatória; e
(ii)
por não ter apreciado o pleito, devidamente devolvido no recurso de apelação, para que o IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS fosse compelido a revogar as Invalidações e Negativas de Renovação das Estações de Rádio Base da Autora, com fundamento nas determinações da Instrução Normativa n° 02 CONSEMA e Resolução n° 237 CONAMA.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que os vícios apontados sejam sanados.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Cediço que o vício de
omissão
caracteriza-se diante da "
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No que tange à alegação de que o acórdão embargado não tratou expressamente sobre o pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 574/2011, que fundamentou a exigência fiscalizatória, não há que se falar em omissão.

Da atenta leitura do julgado, é possível extrair que este colegiado reconheceu que a autuação impugnada violou a repartição de competências constitucionalmente estabelecida, do que não resulta, contudo, vício de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 574/2011.
In litteris
:

[...]

Cinge a questão, portanto, em identificar se o licenciamento perante a ANATEL substitui a necessidade do licenciamento perante à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Acerca do tema, oportuno registrar que o artigo 23, VI e parágrafo único, da Constituição Federal,
estabelece a competência administrativa comum entre os entes federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

O artigo 225, § 1º, IV, da Constituição Federal, do mesmo modo, cuida da incumbência determinada ao Poder Público, para exigir, na forma da lei, estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.

Evidencia-se, assim, que
a Constituição Federal distingue a competência para elaborar normas técnicas para concessão e execução de serviços de telecomunicação
,
da competência para elaborar normas sobre o meio ambiente e exigir a respectiva licença ambiental que
, como destacado,
é concorrente entre os entes federativos
, incluído o município.

Cabe destacar, outrossim, que o c. Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da matéria ora em debate (
Tema nº 919
), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações, conforme ementa abaixo transcrita:

“
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5.
Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa
”. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

Como se vê, entendeu a Suprema Corte que a criação de taxa de fiscalização e funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz
é competência privativa da União
, não podendo os municípios legislar sobre a matéria.

Referida competência é exercida através da edição de leis federais, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, criada especificamente para regular e fiscalizar tais atividades, sendo responsável por expedir normas e padrões sobre a prestação dos serviços e aplicar sanções quando cabível.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental.

O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA:

“
Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.”

Logo, como
a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade,
cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base – sequer se referindo à construção e instalação desordenada e não autorizada de torre ou estrutura equivalente.

[...]

Como se vê, a controvérsia foi resolvida de forma exauriente sob este prisma, sendo desnecessária qualquer manifestação sobre a constitucionalidade em tese da norma para o deslinde do caso concreto.

Cumpre ressaltar, que o Decreto Municipal nº 574/2011 trata de matéria de fiscalização ambiental de forma ampla e genérica, não se restringindo a regular as atividades das empresas de telefonia.
A invalidade dos Autos de Infração, no caso concreto, não decorre de um vício de inconstitucionalidade intrínseco ao mencionado Decreto Municipal nº 574/2011, mas, sim, porque municipalidade extrapolou os limites de sua competência e violou o princípio da legalidade ao exigir prévio licenciamento ambiental, invadindo a seara legislativa privativa da União sobre telecomunicações.

Da mesma forma, não se vislumbra a omissão quanto ao pleito dirigido ao IEMA, visto que, embora o dispositivo do acórdão tenha se referido expressamente ao Município de Viana, que efetivamente lavrou as autuações impugnadas, a
ratio decidendi
do julgado, por decorrência lógica, afasta as exigências impostas pela autarquia estadual e que justificaram a atuação do órgão de fiscalização municipal. Todavia, não se trata, novamente, de declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade do ato normativo em si, mas do exame de juridicidade do Auto de Infração singularmente considerado.

Daí porque, para o deslinde da controvérsia, a análise da ilegalidade do ato do ente municipal foi suficiente para resolver a questão de fundo,
tornando-se o provimento extensível, por decorrência lógico-jurídica, à atuação do órgão estadual.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
opostos por
CLARO S.A. e LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)